Tribunal: TRF3
Processo: 0035211-92.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035211-92.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SAVASTANO VALADARES - SP426436-N

APELADO: SILVIA DE ARAUJO VIEIRA GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035211-92.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SAVASTANO VALADARES - DF27686-N

APELADO: SILVIA DE ARAUJO VIEIRA GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 01.03.2016, julgou o pedido procedente nos termos que seguem: "Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a conceder à SILVIA DE ARAÚJO VIEIRA o benefício de amparo assistencial ao deficiente, a partir da citação (10.07.2013), no valor de um salário mínimo. As parcelas vencidas serão corrigidas monetariamente com juros de mora nos seguintes termos: a) juros de mora contados desde a citação, conforme a seguinte sistemática: - 1) no patamar de 0,5% ao mês, nos termos dos arts. 1062 do Código Civil de 1916 e 219 do Código de Processo Civil até a entrada em vigor do Novo Código Civil, ou seja, até 11.01.2003; 2) a partir desta data, juros de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406 do novo Código Civil c.c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, até 30/06/2009 (quanto entrou em vigor a Lei no 11.960/09); 3) a partir disso, juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009; b) Correção monetária, sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências, da seguinte forma: 1) pelo INPC, a partir de 11.08.2006 até 30.6.2009, conforme art. 31, da Lei no 10.741/2003, c.c. o art. 41-A, da Lei no 8.213/91 (redação dada pela MP 316/06, convertida na Lei no 11.340, de 26/12/2006); 2) após 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015; 3) após 25.03.2015, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com

Inteiro teor:
695/779)

0035211-92.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família que possui renda formal. Não demonstrada a impossibilidade do sustento. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035211-92.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SAVASTANO VALADARES - SP426436-N

APELADO: SILVIA DE ARAUJO VIEIRA GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035211-92.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SAVASTANO VALADARES - DF27686-N

APELADO: SILVIA DE ARAUJO VIEIRA GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 01.03.2016, julgou o pedido procedente nos termos que seguem: "Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a conceder à SILVIA DE ARAÚJO VIEIRA o benefício de amparo assistencial ao deficiente, a partir da citação (10.07.2013), no valor de um salário mínimo. As parcelas vencidas serão corrigidas monetariamente com juros de mora nos seguintes termos: a) juros de mora contados desde a citação, conforme a seguinte sistemática: - 1) no patamar de 0,5% ao mês, nos termos dos arts. 1062 do Código Civil de 1916 e 219 do Código de Processo Civil até a entrada em vigor do Novo Código Civil, ou seja, até 11.01.2003; 2) a partir desta data, juros de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406 do novo Código Civil c.c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, até 30/06/2009 (quanto entrou em vigor a Lei no 11.960/09); 3) a partir disso, juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009; b) Correção monetária, sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências, da seguinte forma: 1) pelo INPC, a partir de 11.08.2006 até 30.6.2009, conforme art. 31, da Lei no 10.741/2003, c.c. o art. 41-A, da Lei no 8.213/91 (redação dada pela MP 316/06, convertida na Lei no 11.340, de 26/12/2006); 2) após 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015; 3) após 25.03.2015, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. O réu ainda pagará honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até esta data. Não pagará custas processuais em razão da isenção que goza. O reexame necessário não se legitima no presente caso, visto que não alcançados 60 salários-mínimos, razão pela qual aplico o § 2o ao artigo 475 do Código de Processo Civil. P.R.I.C. "

Apela o INSS alegando para tanto que não restou comprovada a condição de miserabilidade da parte autora. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante aos critérios de correção monetária.

Com a apresentação de contrarrazões da parte autora, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035211-92.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SAVASTANO VALADARES - DF27686-N

APELADO: SILVIA DE ARAUJO VIEIRA GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Nesse passo, verifico que a matéria impugnada pela autarquia se limita ao reconhecimento da existência de hipossuficiência/miserabilidade e consectários legais, restando, portanto, incontroversa a condição de deficiente da parte autora, limitando-se o julgamento apenas às insurgências recursais.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base no laudo pericial apresentado, tendo se convencido restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“No tocante ao estudo social demonstrou a situação de miserabilidade em que vive a autora, notadamente que embora estando amparada com seu marido por sua mãe, esta também vive em situação precária. Ademais, ainda que a requerente resida em um cômodo nos fundos da residência de sua genitora, não se pode afirmar que ela integre a capita familiar da parte autora, pois conforme relatado no laudo de estudo social, a genitora da requerente disse que apenas pôde ajuda-la disponibilizando o fundo de seu terreno para a construção de uma pequena edícula para morar, sendo que também enfrenta dificuldades financeiras e físicas. Em virtude de tal fato, a análise da renda auferida não pode ser realizada em conjunto com a sua genitora, devendo-se considerar apenas os valores que custeiam o casal, na situação em que efetivamente vivem. Na residência dos cônjuges, a renda provém apenas do trabalho do marido, na qualidade de jardineiro, sendo referido trabalho de natureza eventual, angariando mensalmente o valor de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo que por vezes recorre aos vizinhos para conseguir alimentos. Sendo assim, vislumbra-se que a renda par capita é inferior a 1/4 do salário mínimo, fazendo-se presente a vulnerabilidade econômica. Desse modo, restando comprovada a incapacidade laborativa, em virtude da deficiência da autora, bem como sua condição de miserabilidade, é de rigor o reconhecimento do seu direito á percepção do benefício de amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência.”

De fato, o estudo social (ID 89638525 – pag. 184/195), elaborado em 08.2015, revela que a parte autora vive com seu marido em casebre construído em terreno cedido pela sua genitora.

Quanto às condições de moradia a assiste social relata que: “A genitora da autora, reconhecendo que a filha se encontrava em situação de miserabilidade e extremamente debilitada, há oito meses cedeu pequena área do terreno em que reside junto à neta por ela criada desde os primeiros dias de vida e desta forma, com o auxílio de pessoas conhecidas o esposo da autora construiu o casebre por nós visitado, atualmente composto por quarto e cozinha, sem forros, com telhas do tipo "Eternit", com piso de terra e contra piso, além de chapas de madeiras, latas, bambus e eucaliptos improvisados no lugar de paredes.

c) O seu estado de conservação: Ruim, considerando o improviso das paredes que possuem significativos espaços que permitem o acesso a insetos e animais peçonhentos, as telhas com rachaduras, as cavidades nos pisos inacabados, a porta quebrada, a ausência de reboco nas poucas paredes em alvenaria, entre outros.”

Informaram que renda da família advém do labor informal do marido da autora que cuida de jardins e cercas auferindo valor mensal inferior a R$ 150,00.

No que concerne às despesas da casa consta que: “O esposo da autora, principal responsável pelo pagamento das despesas locais, esclarece que devido aos pequenos e esporádicos valores que angaria, sequer é possível adquirir alimentos que ultrapassem o valor de sessenta reais, já que o restante é destinado ao pagamento de um dos medicamentos da autora não disponibilizado pela rede Pública. Enfatiza que a situação local é caótica e que por vezes recorre a vizinhos pedindo pequena quantidade de alimentos.”

Em pese o teor do relatório social, da análise do conjunto probatório depreende-se que embora tenham informado apenas labor informal do marido da autora, o extrato do sistema CNIS/PLENUS ID – 89638526 / pág. 11/13 e 89638525 / pág. 206/207 comprova a existência de vínculos de trabalhos formal desde 2009, e que no momento da perícia social, mantinha vínculo formal, tendo auferido salário de contribuição no valor de R$ 1.156,62 no mês de outubro de 2015.

O relatório social aponta ainda que a autora recebe amparo da mãe, que lhe cede espaço para moradia, e que a filha Ritiely, com vinte anos de idade, demonstra sentimento fraternal pela genitora.

Assim, depreende-se do conjunto probatório, que apesar da existência de dificuldades financeiras, a família possui rendimento formal acima do valor do salário mínimo vigente à época, e conta com apoio da família.

Conclui-se, desta forma, que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993, e, portanto, ausente o requisito de miserabilidade, inviável a concessão do benefício assistencial.

Ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §4o do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando que o recurso foi interposto na sua vigência, não se aplicando as normas dos §§1o a 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do INSS reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, e julgo prejudicada a apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família que possui renda formal. Não demonstrada a impossibilidade do sustento. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Apelação do INSS provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação do INSS e julgar prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.